Tribunal: TJDFT
Processo: 0748399-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748399-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Em ID 22010071 a agravante ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR requer pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, da decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, requerido para suspender o curso da Execução no 0015100-65.1996.8.07.0001, na qual figura como devedora. Tece considerações acerca da fundamentação adotada pela decisão agravada, como também apresenta fatos dito supervenientes, relativos ao exercício do contraditório pela parte adversa e à confirmação de sua tese defensiva acerca da falsidade da assinatura que lhe fora imputada, na qualidade de fiadora do contrato. Contudo, as razões expendidas não abalam o entendimento adotado por este Relator quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, para a sua concessão, é necessária a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A decisão ora agravada foi clara quanto à ausência de risco de dano, “considerando o decurso de mais de 19 (dezenove) anos desde a primeira manifestação da agravante nos autos da execução ...”. Além disso, a alegação acerca de fatos novos, relativos à finalização da fase instrutória do processo de origem, em nada altera o entendimento de que não há qualquer risco concreto e imediato a autorizar o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, devendo a ação prosseguir seu curso regular. Por tais razões, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Quanto à certidão de ID 22455804, observe a Secretaria da e. 5a Turma Cível que a agravada Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros já possui advogado constituído e cadastrado nos autos de origem, razão pela qual sua intimação deverá ser realizada na pessoa do referido Causídico. Da mesma forma, observe a Serventia o constante na petição de ID 22372016. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 20:42:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator